Tribunal: TJES
Processo: 0000811-89.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pela Construtora Arpa e Serviços Ltda. tendente à reforma de decisão monocrática que, não conhecendo de apelação interposta contra ato judicial, ao exercer juízo de retratação, reconhecera erro in procedendo e determinara o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso cabível contra decisão que exerce juízo de retratação e determina o prosseguimento do feito executivo é o agravo de instrumento ou a apelação; (ii) avaliar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta em substituição ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão que reconhece erro in procedendo e determina o prosseguimento da execução possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo executivo, mas sim dá continuidade à marcha processual.

4)
O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, prevê que é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões interlocutórias que não extinguem a fase executiva devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, sendo a apelação cabível apenas para sentenças que encerram a execução, conforme definido pelos arts. 1.009 e 203, § 1º e § 2º, do CPC/2015.

6)
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso em razão de erro grosseiro, considerando que há definição legal clara sobre o recurso cabível, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.698.344/MG e AgInt no REsp n. 1.894.380/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Decisão interlocutória que reconhece erro in procedendo e determina o prosseguimento da execução deve ser impugnada por agravo de instrumento, e não por apelação.

2) O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável em casos de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, e 203, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018.

STJ, AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-89.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: ELETROMIL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pela Construtora Arpa e Serviços Ltda. tendente à reforma de decisão monocrática que, não conhecendo de apelação interposta contra ato judicial, ao exercer juízo de retratação, reconhecera erro in procedendo e determinara o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso cabível contra decisão que exerce juízo de retratação e determina o prosseguimento do feito executivo é o agravo de instrumento ou a apelação; (ii) avaliar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta em substituição ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão que reconhece erro in procedendo e determina o prosseguimento da execução possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo executivo, mas sim dá continuidade à marcha processual.

4)
O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, prevê que é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões interlocutórias que não extinguem a fase executiva devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, sendo a apelação cabível apenas para sentenças que encerram a execução, conforme definido pelos arts. 1.009 e §§ 1º 2º do art. 203 do CPC/2015.

6)
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso em razão de erro grosseiro, considerando que há definição legal clara sobre o recurso cabível, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.698.344/MG e AgInt no REsp n. 1.894.380/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Decisão interlocutória que reconhece erro in procedendo e determina o prosseguimento da execução deve ser impugnada por agravo de instrumento, e não por apelação.

2) O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável em casos de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, e 203, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018.

STJ, AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução de título executivo extrajudicial” proposta por ELETROMIL COMERCIAL LTDA, ora apelado, em face de CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA, ora apelante.

Pela “sentença” de fls. 185/186-verso, integrada pela “sentença” de fls. 202/203-verso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
exerceu o juízo de retratação da sentença de fls. 137/137-verso, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
e determinando o prosseguimento da ação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 142/150, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que o juízo de retratação foi indevido.

Fio proferido despacho nos autos em observância ao art. 10 do CPC, tendo a parte apelante se manifestado (id. 7457560).

Eis o breve Relatório.

Decido.

Observa-se que o presente recurso de apelação volta-se contra ato judicial de fls. 185/186-verso, integrado às fls. 202/203-verso, no qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
exerceu o juízo de retratação da sentença de fls. 137/137-verso, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
e determinando o prosseguimento da ação.

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.”

Portanto, diante da natureza de decisão interlocutória do ato, que determinou o prosseguimento do feito, sem por fim à marcha processual, cumpria à parte a interposição de agravo de instrumento, e não do presente recurso de apelação.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.698.344, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018).

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de apelação.

Intime-se desta decisão em seu inteiro teor.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

O recorrente, em sede de agravo interno, sustenta o cabimento da apelação em face da decisão em que o magistrado de piso exercera o juízo de retratação e determinara a retomada da execução.

Ocorre que referido ato possui natureza de decisão interlocutória, a qual não pôs fim ao processo executivo, determinando, ao revés], o prosseguimento do feito, razão pela qual cabível recurso de agravo de instrumento.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Logo, por se tratar de erro grosseiro, revela-se inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.